Tribunal: STF
Processo: RHC 247235
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONTORNOS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVANTE DECORRENTE DA ATUAÇÃO COMO LÍDER. COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPROPRIEDADE. CAUSA DE AUMENTO (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA). PERCENTUAL ADEQUADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 890.124/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 28 dias-multa, ante a prática do crime do art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa armada com exercício de atos de comando).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. 



    4. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator não conheceu da impetração, seguindo-se a protocolação do agravo de que resultou o ato ora recorrido



    5. Neste recurso, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal na fixação da pena-base, ante a ausência de fundamento válido para valoração negativa das circunstâncias do crime. Destaca, de todo modo, a desproporcionalidade da exasperação efetuada na primeira fase da dosimetria. Diz aplicada a agravante decorrente do exercício de comando, sem que fosse demonstrada essa circunstância. Assevera injustificado aumento de 1/3 alusivo à majorante do uso de arma pela organização criminosa. Pontua não ter sido apreendida arma de fogo com o recorrente. Aponta ofensa aos arts. 93, inc. IX, e 5º, inc. XLVI, da CF.



    6. Requer as seguintes providências:



    “a.) Reformar a pena-base imposta pelo art. 59 do Código Penal, excluindo-se a majoração pelas circunstâncias do delito ou redimensionando-a à fração proporcional de aumento de 1/6 (um sexto); 



    b.) Reformar a segunda fase da dosimetria penal imposta pelo § 3º do art. 2º da Lei n° 12.850/13, excluindo-se a majoração pela agravante especial do exercício de comando; 



    c.) Reformar a terceira fase da dosimetria penal imposta pelo § 2º do art. 2º da Lei n° 12.850/13, redimensionando-se a majoração pela causa especial de aumento do emprego de arma de fogo à fração proporcional de aumento de 1/6 (um sexto); 



    Ressalvado aumento à fração de 1/5 (um quinto) pela reincidência, a pena privativa de liberdade deve restar definitiva em, no mínimo 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 11 (onze) dias de reclusão, e no máximo 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, comunicando-se os Juízos natural da causa e de execução provisória.” (e-doc. 47, p. 7)



    7. O Ministério Público Federal, em contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 66).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Veiculadas alegações voltadas à readequação de todas as fases da individualização da pena, cabe ressaltar, de início, que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    9. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    10. Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, referindo-se ao que veiculado pelo Juízo de primeira instância e Tribunal de origem, assentou a ausência ilegalidade no cálculo da pena-base. Confira-se:



    “No caso, ao proceder à dosagem da pena, o Juízo de 1º grau reconheceu: 



    ‘A culpabilidade (reprovabilidade da conduta), extrapola a normalidade, porquanto o acusado exerce função de destaque dentro do grupo criminoso, pois é membro do Primeiro Ministério do grupo criminoso. Todavia, considerando que o tipo penal prevê agravante especial específica para o ponto, na segunda fase da dosimetria, considero o vetor neutro, a fim de evitar bis in idem. Os antecedentes prejudicam o denunciado, mas como configuram reincidência serão analisados na segunda fase da dosimetria. A conduta social e personalidade não foram apuradas suficientemente. Os motivos não militam em desfavor do acusado, pois inerentes ao tipo. As circunstâncias do delito, contudo, merecem maior repreensão, tendo em vista que a facção 'PGC', a qual o acusado integra, revela-se organização criminosa de altíssima periculosidade, com atuação em todo o território catarinense, constituída para a prática de crimes graves diversos, além de manter em sua base incontáveis integrantes, os quais costumam agir com extrema violência para garantir o sucesso de suas práticas ilícitas, o que autoriza maior rigor na análise da circunstância, e justifica a exasperação da reprimenda em 1/2, o que se faz com amparo na jurisprudência (TJSC, Apelação Criminal n. 0022270-47.2016.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. José Everaldo Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 22-04-2021). As consequências da infração, embora nefastas, não implicam agravamento, eis que próprias ao tipo penal infringido. Por fim, prejudicado, na análise, o comportamento da vítima. A pena base para o delito em pauta é de reclusão de 3 (três) anos e multa. Logo, considerada a exasperação pelas circunstâncias do delito (1/2), a pena é fixada nesta primeira fase em 4 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa.’(e-STJ, fl. 47) 



    A dosimetria da pena do agravante foi mantida pela Corte de origem nos seguintes termos: 



    ‘Em respeito ao princípio da individualização da pena, compreendo, via de regra, que o juízo tem o dever e o direito de atentar às circunstâncias específicas de cada caso concreto para determinar o aumento ou abrandamento adequado à hipótese, sendo, portanto, desarrazoada a imposição apriorística de invariáveis frações de modificação a todo e qualquer caso, somente merecendo readequação o aumento e a diminuição de pena que se mostrarem flagrantemente desproporcionais. No presente caso, verifica-se que a Magistrada sentenciante valorou as circunstâncias do crime em 1/2 (metade), sob o seguinte fundamento (Evento 1228 dos autos da ação penal): 



    [...] 



    Muito embora a fração empregada se situe em um patamar superior ao que comumente adotado por esta Corte, não se mostra exacerbado, mesmo porque, como visto, restou o fracionário devidamente fundamentado e escorado em elementos fáticos especialmente gravosos, pelo que desmerece qualquer reforma.’ (e-STJ, fl. 97)



      No caso, percebe-se que a pena-base foi exasperada em 1/2 acima do mínimo legal pela valoração negativa das circunstâncias do crime.



    No que se refere às circunstâncias do crime, tal moduladora possui relação com o modus operandi veiculado no evento criminoso. No caso, o Juízo sentenciante apresentou fundamentação idônea, justificando a necessidade de maior reprovabilidade da conduta, pela magnitude do grupo criminoso denominado "PGC", integrado pelo acusado, e que se revela de altíssima periculosidade, com atuação em todo o território catarinense, constituído para a prática de crimes graves diversos, além de manter em sua base incontáveis colaboradores, os quais costumam agir com extrema violência para garantir o sucesso de suas práticas ilícitas. Por conseguinte, tais circunstâncias se afastam, e muito, daquilo que se considera inerente ao tipo penal de uma organização criminosa.” (e-doc. 40, p. 2-3; grifos nossos).



    11. O vetor judicial “circunstâncias do crime”, como se sabe, diz respeito à dinâmica do crime. Consoante destacaram as instâncias ordinárias, justificou-se a qualificação desfavorável da mencionada circunstância ante a integração do recorrente à organização criminosa de elevada magnitude, denominada Primeiro Grupo Catarinense (PGC), com atuação em todo o território do estado catarinense, exigindo-se uma maior reprovabilidade.



    12. Nesse cenário, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta e que desbordaram os elementos inerentes ao tipo penal de integrar organização criminosa.  



    13. De outro lado, saliente-se que, ao se levar em conta a mencionada circunstância judicial negativa, estabeleceu-se a pena-base em 4 anos e 6 meses, ante o piso de 3 e o teto de 8 anos. Desse modo, também não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo a sanção, na primeira etapa, se afastado 1 ano e 6 meses do mínimo previsto para o tipo.  



    14. Com efeito, o Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. Assim, o magistrado não está adstrito ao limite de exasperação de 1/6, ou a qualquer outro percentual, aplicado sobre o mínimo da pena, por circunstância judicial negativa, uma vez se cuidar de parâmetro de origem jurisprudencial que visa delimitar, minimamente, a discricionariedade judicial, sem, contudo, tarifar a individualização da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético. 



    15. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação criminosa. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Substituição da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber). 3. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) está alinhado com a jurisprudência desta Corte ao assentar que ‘não há uma operação aritmética, na qual se atribua pesos absolutos para cada uma das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, sendo reservado ao julgador o exercício da discricionariedade vinculada, razão pela qual a escolha do quantum de pena a ser aplicado será determinado principalmente pelas particularidades do caso concreto’. Precedente: HC 207.842-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 4. Tal como assentou o STJ, ‘embora preenchido o requisito de ordem objetiva (pena inferior a 4 anos), a análise desfavorável das circunstâncias judiciais justifica o afastamento da substituição da pena’. Precedentes: RHC 135.786-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 189.516-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 161.813-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e HC 113.104, Rel. Min. Dias Toffoli. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 214.701-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 30/06/2022; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PENA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I - A sentença condenatória não merece nenhum reparo, pois considerou desfavorável ao agente, para fixar a pena-base em 4 anos, a circunstância atinente ao alto grau de letalidade dos armamentos, além de destacar o ‘alto poder de intimidação’ bem como a ‘possibilidade de uso de alguns componentes em outras armas’. II – A pena definitivamente fixada em 4 anos de reclusão não desbordou os lindes da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo, a meu ver, flagrante ilegalidade ou teratologia que justifiquem a concessão da ordem, sendo certo que não se pode utilizar o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade e aferir qual pena seria adequada ao caso concreto. III – Ordem denegada. Liminar cassada.”



    (HC nº 113.316/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11-12-2012, p. 26/03/2013; grifos nossos).



    16. Em relação à agravante decorrente do exercício de comando na organização criminosa, prevista no § 3º do art. 2º da Lei nº 12.850, de 2013, de igual modo, não está presente ilegalidade. A partir da análise do conjunto fático-probatório, as instâncias ordinárias concluíram que o recorrente ocupou função de liderança no grupo criminoso, de modo que, para se chegar à compreensão diversa seria necessário revolvimento de fatos e provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA TRANSFERÊNCIA PARA O SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PRESO ACUSADO DE EXERCER FUNÇÃO DE LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É idônea a transferência a estabelecimento prisional de segurança máxima de preso acusado de exercer função de liderança ou ter participação relevante em organização criminosa. Precedente. II – Para o acolhimento da a tese de que o recorrente não seria líder de organização criminosa, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 190.451-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/03/2021, p. 14/04/2021; grifos nossos).



    17. Por último, tampouco assiste razão à defesa quanto à fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria. Quanto ao ponto, o Superior Tribunal de Justiça fez ver:



    “Com relação à fração de aumento adotada na terceira fase, observa-se o seguinte da sentença, que foi mantida pela Corte de origem: 



    ‘Na terceira fase, presente a causa especial de aumento do art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13 (na atuação da organização há emprego de arma de fogo). Quanto à fração de aumento, tendo em vista a grande variedade de armamentos bélicos de alto potencial lesivo, nos termos da fundamentação, majoro a pena em 1/3 (um terço), ao que a pena alcança 8 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 28 dias-multa.’ (e-STJ, fl. 48) 



    Nota-se que o aumento para a majorante relativa ao emprego de arma de fogo levou em conta a grande variedade de armamentos bélicos de alto potencial lesivo. Portanto, foram utilizados elementos concretos que justificam, no caso, a escolha de fração superior à mínima de 1/6 para a majorante em questão.” (e-doc. 40, p. 9)



    18. Não se há falar em desproporcionalidade da pena, uma vez aplicado o percentual de 1/3, aquém do máximo de 1/2, levando-se em conta a grande variedade de armamentos de alto potencial lesivo possuídos pela organização criminosa a que fazia parte o recorrente. O fato de não ter sido apreendida arma com o recorrente é desinfluente, sendo suficiente a comprovação do emprego de arma de fogo pela grupo criminoso. A esse respeito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E ÀS CAUSAS DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada quanto às “circunstâncias do crime, haja vista o grupo ‘Chelsea’ tratar-se de organização criminosa filiada ao PGC, constituída para a prática de crimes graves e das mais variadas espécies, contando com diversos faccionados”. 3. O aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria foi devidamente motivado pela instância ordinária, que se valeu do emprego de arma de fogo e da participação de adolescente para fundamentar a majoração nos termos declinados (art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei 12.850/2013), circunstâncias fáticas essas que são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade do paciente. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 228.493-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/06/2023, p. 27/06/2023)



    19. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator